Tribunal: TJPA
Processo: 0821756-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12505 - Leito de enfermaria / leito oncológico
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0821756-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: ANTONIO LEVI MONTEIRO DE PAIVA, RAFAELA LEMOS DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0821756-31.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA Nº 0859519-36.2024.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO LEVI MONTEIRO DE PAIVA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE DISPOSITIVO MÉDICO. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS E MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. NOVOS TEMAS INTRODUZIDOS NO AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para fornecimento do dispositivo médico “MICRA MARCAPASSO TRANSCATETER SEM ELETRODOS DUPLA CÂMARA”. O juízo de origem também determinou bloqueio de verbas públicas diante do descumprimento da ordem judicial. O agravante sustentou ilegitimidade da multa, ilegalidade do bloqueio de verbas e ausência de responsabilidade estadual, introduzindo novos fundamentos no agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a imposição de multa diária (astreintes) contra a Fazenda Pública; (ii) verificar se é cabível o bloqueio de verbas públicas para garantir cumprimento de obrigação judicial de fornecimento de tratamento médico; (iii) analisar a admissibilidade de inovação recursal no agravo interno.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, firmada nos Temas 98 e 84, reconhece a possibilidade de imposição de multa coercitiva (astreintes) e de bloqueio de valores contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de decisões judiciais relativas ao fornecimento de tratamentos médicos.

4.

A multa cominatória é válida como meio de coerção para cumprimento de obrigações pela Administração Pública, sendo sua execução postergada para o fim do processo, e podendo ser revista para evitar enriquecimento indevido ou desproporcionalidade.

5.

O bloqueio de verbas públicas encontra respaldo jurisprudencial como medida legítima e excepcional, fundamentada na efetivação do direito à saúde e no poder do juiz de garantir a efetividade das decisões judiciais.

6.

O agravante introduziu temas novos no agravo interno, como a aplicação do Tema 793 do STF e a alegação de responsabilidade exclusiva do Município, o que configura inovação recursal, vedada pelo art. 1.021, §1º, do CPC, inviabilizando o conhecimento da maior parte dos argumentos apresentados.

7.

A mera repetição de argumentos já apreciados, sem apresentação de fundamentos novos capazes de infirmar a decisão anterior, não autoriza sua reforma nem implica nulidade por reaproveitamento de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido parcialmente e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fornecer tratamento médico.

2.

O bloqueio de verbas públicas é admissível, de forma excepcional e fundamentada, como meio de assegurar o cumprimento de decisões judiciais no âmbito do direito à saúde.

3.

A inovação recursal em agravo interno, com introdução de fundamentos não deduzidos em sede de agravo de instrumento, é vedada e impede o conhecimento da matéria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 100 e 196; CPC, arts. 489, §1º, IV e 1.021, §§ 1º e 4º; Lei nº 9.494/97; Lei nº 12.016/09.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1432342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, Tema 98, REsp 1347153/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.12.2014; STJ, Tema 84, REsp 1152595/MG, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03.12.2010; TJCE, AgInt nº 0203176-76.2022.8.06.0167; TRF3, ApCiv nº 6080123-67.2019.4.03.9999/SP; TJPA, AgInt nº 0805634-45.2021.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo interno em Agravo de Instrumento (ID 24346351), interposto
pelo Estado do Pará contra a decisão monocrática ID 24199214, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela ora agravante, mantendo intacta a decisão interlocutória de origem (ID 133759001), proferida no bojo da
Ação de Obrigação de Fazer n.º 0859519-36.2024.8.14.0301,
que, em razão de descumprimento de decisão anterior, condenou os requeridos ao pagamento da multa cominatória fixada na decisão ID 122126633 e o bloqueio de bens nos valores constantes no orçamento ID 130840549.

Na origem, o juízo de primeira instância deferiu tutela provisória de urgência para determinar que os entes públicos fornecessem o referido dispositivo no prazo de quinze dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Posteriormente, diante do descumprimento da ordem judicial, determinou o bloqueio de valores do orçamento do Estado para assegurar o cumprimento da medida.

O Estado do Pará interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão de bloqueio de valores, arguindo, em síntese, a perda superveniente do objeto da demanda em razão da negativa de incorporação do dispositivo pela CONITEC; a ilegitimidade da multa imposta; a violação ao regime constitucional dos precatórios quanto ao bloqueio de verbas públicas e, ainda, a ausência de proporcionalidade na fixação da astreinte.

Na decisão ID 24199214, ora vergastada, neguei provimento ao recurso, por verificar que que o dispositivo médico possui registro na ANVISA, não havendo alternativas no SUS conforme Nota Técnica do NATJUS, bem como entendi pela possibilidade da imposição de multa e do sequestro de valores como medidas coercitivas, nos moldes das teses fixadas nos Temas 84 e 98 do STJ.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID 24346351), reiterando os argumentos do Agravo de Instrumento e acrescentando novos argumentos, notadamente a responsabilidade do Município de Belém pelo fornecimento do tratamento (à luz do Tema 793 da Repercussão Geral do STF), a inexistência de direito subjetivo imediato do paciente ao tratamento individualizado, e a violação dos princípios da descentralização, economicidade e da ordem orçamentária.

Instado a se pronunciar, o Ministério Público do 2º Grau se manifestou pelo não conhecimento do Agravo Interno, sob o argumento de que o recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada e promoveu inovação recursal ao introduzir temas não tratados no Agravo de Instrumento (ID 24944331).

É o essencial a relatar. Passo ao voto.

VOTO

Compulsando atentamente os autos, verifico que parte da argumentação trazida nas razões do recurso de Agravo Interno não merece sequer ultrapassar o juízo de admissibilidade recursal. Explico:

Da simples leitura das razões do Agravo Interno se constata que o recorrente traz alegações que não compuseram o recurso original.

As alegações de
responsabilidade exclusiva do Município, da inexistência de direito subjetivo imediato e da aplicação do Tema 793 do STF, são temas não ventilados no recurso de Agravo de Instrumento, de modo que a decisão recorrida sequer poderia tê-los apreciado. Destarte, não configuram impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática, o que contraria o disposto no art. 1.021, §1º, do CPC.

Tais razões constituem inovação recursal incabível, posto que estão preclusas, uma vez que deveriam ter sido aparentadas oportunamente no recurso de Agravo de Instrumento.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA ADVERSADA. APELAÇÃO QUE VIOLOU O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART . 1.021, § 1º, CPC). ALEGAÇÕES NOVAS QUE NÃO FORAM SUSCITADAS NO APELO. VEDAÇÃO . JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 43 DA SÚMULA DO TJCE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE . APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM A IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, o recorrente deve proceder à impugnação específica dos fundamentos da decisão atacada. Estando as razões recursais dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, torna-se imperioso não conhecer do recurso. 2 . Ademais, é vedado ao recorrente, em sede de agravo interno, suscitar matéria não ventilada em sua apelação, em virtude da ocorrência de preclusão consumativa e da vedação à inovação recursal. 3. Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº . 0203176-76.2022.8.06 .0167/50000, Acorda a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora, parte integrante deste. Fortaleza/CE, 04 de dezembro de 2023.

(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 0203176-76.2022 .8.06.0167, Relator.: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 05/12/2023)

E M E N T A PROCESSO CIVIL – PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. - A matéria arguida em agravo interno não foi apreciada na decisão recorrida porque sequer aduzida pelo agravante em suas razões de apelação, constituindo, assim, inovação recursal, vedada no ordenamento jurídico processual - Agravo interno não conhecido.

(TRF-3 - ApCiv: 60801236720194039999 SP, Relator.: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 11/09/2024, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 16/09/2024)

DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA DAS AGRAVANTES EM FACE DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 1 . NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, CAPUT E PARÁGRAFO 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2 . CONSTATAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL, ATRAVÉS DA APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTOS INÉDITOS EM AGRAVO INTERNO, E PRECLUSÃO CONSUMATIVA, POIS DEVERIAM TER SIDO APRESENTADOS OPORTUNAMENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-PR 00716530720248160000 Londrina, Relator.: Luciane Bortoleto, Data de Julgamento: 07/08/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO AGRAVANTE CONTRA A APRECIAÇÃO UNIPESSOAL DO RECURSO PRIMITIVO. INSUBSISTÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DETERMINADA NA SENTENÇA. CAPÍTULO NÃO IMPUGNADO NA APELAÇÃO DO ORA AGRAVANTE. TEMA SUSCITADO APENAS NO AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA . INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. EXEGESE DOS §§ 1º E 4º DO ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO NÃO CONHECIDO . MULTA APLICADA. (TJSC, Apelação n. 5019367-98.2019 .8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Jairo Fernandes Gonçalves, Quinta Câmara de Direito Civil, j . 27-02-2024).

(TJ-SC - Apelação: 5019367-98.2019.8 .24.0038, Relator.: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 27/02/2024, Quinta Câmara de Direito Civil)

Do mesmo modo se posiciona este Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DECISUM DE DESPROVIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1 – Em se cuidando de argumentos jurídicos não apresentados oportunamente, constituindo-se em inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso . 2- Assim, considerando ser o recurso manifestamente inadmissível, cabível a imposição de multa, no percentual de 2% (dois) por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.21, § 4º, do CPC/15. 3 - Agravo Interno não conhecido.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0805634-45.2021.8.14 .0000, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 29/08/2022, 1ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO A MENOR . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. MULTA DIÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão de primeiro grau determinando a realização de avaliação global física, intelectual e consulta com neurologista infantil em favor de menor, nos termos de tutela antecipada requerida pela Defensoria Pública. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a gestão plena da saúde compete ao Município de Belém, além de pleitear a redução da multa diária fixada .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará possui responsabilidade solidária para custear o tratamento médico do menor, mesmo diante da descentralização da gestão da saúde; (ii) verificar se a alegação de excesso da multa diária pode ser analisada nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico é solidária entre os entes federativos, conforme jurisprudência do STF (RE 855178, Tema 793 da Repercussão Geral), sendo possível a inclusão de qualquer um deles no polo passivo da demanda .

A descentralização da gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) não exime o Estado do Pará de sua obrigação constitucional de garantir o direito à saúde, nos termos dos artigos 23, II, e 196 da Constituição Federal.

A alegação de excesso da multa diária configura inovação recursal, pois não foi suscitada no agravo de instrumento originário, impedindo sua análise nesta fase processual.

O entendimento consolidado do TJPA e do STF reforça o dever do Estado em garantir a assistência médica, sobretudo em casos que envolvem menores e pessoas em situação de vulnerabilidade.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS é solidária entre os entes federativos, podendo o demandante escolher qualquer um deles para integrar o polo passivo da ação.

A descentralização da gestão da saúde não exime os Estados de seu dever constitucional de garantir o acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

Questões não suscitadas no agravo de instrumento originário configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 RG, Rel. Min . Luiz Fux, DJe 16.03.2015; TJPA, MS nº 0802473-90.2022 .8.14.0000, Rel. Des . Ezilda Pastana Mutran, j. 06.09.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0022456-25 .2015.8.14.0301, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 15.05 .2023.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08095828720248140000 26217863, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, sobrevive ao juízo de admissibilidade apenas as argumentações referentes à alegada inconstitucionalidade e ilegalidade do bloqueio de verbas públicas e à desproporcionalidade da multa fixada.

Passo ao julgamento do mérito.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, vejamos:

No caso em apreço, o agravante novamente alega que a multa cominatória fixada é exorbitante e desproporcional, razão pela qual requerem a sua limitação ou revisão, bem como aduz mais uma vez que a determinação de bloqueio das verbas públicas viola o regime constitucional dos precatórios, previsto no artigo 100 da Constituição Federal, assim como normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria, a exemplo da Lei n.º 9.494/97 e da Lei n.º 12.016/09.

Nesse sentido, o que se observa é a manifestação de inconformismo do agravante contra decisão proferida em seu desfavor, ecoando teses já trazidas na petição do recurso de Agravo de Instrumento, buscando apenas rediscutir matéria já apreciada.

Convém esclarecer que o Agravo de Instrumento foi decidido no sentido de reconhecer a possibilidade de imposição de multa coercitiva à Fazenda Pública, nos termos do Tema Repetitivo nº 98 do STJ, assim como entendeu pela sua aplicação razoável e proporcional no caso concreto.

No tocante à determinação de bloqueio de verbas públicas, o
decisium
invocou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema Repetitivo n.º 84, segundo a qual é lícito ao magistrado, no exercício do poder de efetivação das decisões judiciais, determinar o sequestro de valores do ente público devedor para assegurar o fornecimento de tratamento médico, desde que fundamentadamente.

Vejamos o teor da decisão:

“2 – Sobre a cominação de multa e bloqueio de verbas públicas

Sobre a possibilidade de aplicação de astreintes, as normas processuais não excluem a cominação de multa quando a executada seja a Fazenda Pública. Ademais, ela se mostra adequada à hipótese. Com efeito, impossível a utilização de meios executivos de sub-rogação contra a Fazenda Pública, sob pena de infração ao princípio da separação dos Poderes, resta a fixação de multa como meio coercitivo de execução a estimular o cumprimento da obrigação no prazo assinalado.

Ademais, o c. STJ fixou em sede de
Recurso Repetitivo -

Tema 98
a seguinte tese: “
Possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros”
e a execução de eventual multa somete se dará ao final do processo.

Até lá, o montante das astreintes pode ser majorado, caso se afigure insuficiente para penalizar a parte que resistiu ao comando jurisdicional, ou reduzido, caso ocasione enriquecimento indevido ou se torne desproporcional à obrigação.

Quanto ao bloqueio de verbas públicas para custear o tratamento de saúde necessário, temos que o c. STJ, há muito fixou jurisprudência em sede de
Recurso Repetitivo ––
Tema 84
,
cuja tese estabelece
:
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação.

Entenda-se aqui que o Tema 84 também se estende a tratamento médico com internação.

Assim, ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso com fundamento no art. 932, IV do CPC c/c Temas 84 e 98 dos Recursos Repetitivos.”

Percebo que o agravante almeja a rediscussão da matéria, com a reforma do entendimento consignado na decisão monocrática sem trazer argumentos capazes de alterar o entendimento acerca da matéria.

Por oportuno, destaco que o STJ vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão"
. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões fundamentais ao deslinde do feito foram apreciadas e decididas de modo claro e fundamentado, com a aplicação do direito que entendi cabível à hipótese, inexistem vícios que ensejem necessidade de correção por meio do presente agravo interno apenas pelo fato de ter o julgado recorrido decidido contrariamente à pretensão do ora agravante.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO a este agravo interno.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 25/06/2025